Tribunal: TJES
Processo: 5022480-44.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022480-44.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TECNOLOGIA BANCARIA S.A. e outros
RECORRIDO: ERICA EMANUELA LIRIO DE JESUS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022480-44.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
TECNOLOGIA BANCARIA S.A., BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
ERICA EMANUELA LIRIO DE JESUS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO. CAIXA ELETRÔNICO COM ERRO. DINHEIRO REMOVIDO DA CONTA MAS NÃO ENTREGUE PELO CAIXA. REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

T
rata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por ERICA EMANUELA LIRIO DE JESUS em face do TECNOLOGIA BANCARIA S.A., BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 06/07/2022 tentou realizar um saque no valor de R$1.000,00 em um dos caixas 24 horas oferecidos pela requerida, todavia, esse apresentou um erro e a requerida cancelou a operação e retirou o seu cartão.

Ato contínuo, ao tentar realizar o saque em um Banesfácil, descobriu que o valor havia saído de sua conta bancária. Em razão desse fato, entrou em contato com o seu banco para tentar solucionar a questão e foi informada que deveria buscar a Tecnologia Bancária S.A. Informa que assim o fez, porém, a empresa afirmou que o saque fora feito e não haveria nada a ser feito.

Diante de toda essa situação, a autora fez um B.U. e abriu um processo administrativo junto ao Procon, onde foi orientada a procurar o judiciário.

Em sede de contestação, o banco alegou, sua ausência de responsabilidade e a inexistência de danos morais.

Em sede de contestação, a Tecnologia Bancária alegou a necessidade de perícia do equipamento utilizado, a sua ilegitimidade, a regularidade do saque e a inexistência de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
as promovidas ao pagamento de R$1.000,00 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
as promovidas ao pagamento de R$3.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID 4368469, a ré interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, sua ilegitimidade. No mérito, sustenta a regularidade do saque, portanto ausência do dever de indenizar. Ademais, alega que a sentença deve ser anulada em razão do juízo singular não ter analisado seu pedido de produção de prova.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reforma.

No presente caso, verifico que a recorrente não logrou êxito em apresentar qualquer documento que comprovasse as alegações por ela formuladas, atente-se que os documentos anexados tratam-se de telas sistêmicas, produzidas unilateralmente por essa. Cabe ressaltar que, nos termos do princípio da inversão do ônus da prova, cabia à referida instituição o encargo de comprovar a regularidade do saque.

Além disso, em relação às imagens das câmeras de segurança, a requerida é parceira do estabelecimento onde fica localizado o caixa 24 horas e poderia ter diligenciado junto a esse, sem interferência do juízo, para conseguir as filmagens necessárias.

Ademais, é importante destacar que não se pode exigir do autor a prova de um fato negativo. Nesse sentido, a inversão do ônus da prova implica na atribuição à parte contrária o ônus de comprovar a veracidade das alegações, não sendo justo ou razoável impor ao autor a obrigação de demonstrar a inexistência do fato alegado pela instituição financeira.

Assim, ante a ausência de provas da regularidade do saque, tenho por entender como correta a sentença. Dessa forma, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

Em relação ao pedido de redução do valor arbitrado em indenização por dano moral, entendo que o
quantum
(R$3.000,00), se revela adequado à natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado, ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)